Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA.

1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em que se discute a regularidade da constituição do devedor em mora.

2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

3. A constituição em mora do financiando, em contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, deve-se dar nos termos do art. 2o, §2°, do referido Decreto, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou, caso infrutífera, pelo protesto do título.

4. Incabível, por ausência de previsão legal, notificação extrajudicial por correio eletrônico, haja vista a impossibilidade de certeza no recebimento pelo financiado.

5. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito.

6. Negou-se provimento ao recurso.